Tribunal: TJSP
Processo: 1004849-73.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO DO REQUERIDO-RECONVINTE E RECURSO ADESIVO DO AUTOR-RECONVINDO – TROCA DE VEÍCULOS ENTRE AS PARTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS E DAS PRETENSÕES DO REQUERIDO-RECONVINTE – COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES QUE RESULTOU EM CONDENAÇÃO DO REQUERIDO-RECONVINTE A INDENIZAR O AUTOR-RECONVINDO EM R$5.799,67 – R. SENTENÇA CITRA PETITA, POIS DEIXOU DE CONSIDERAR VALOR INCONTROVERSO

Ementa:
APELAÇÃO DO REQUERIDO-RECONVINTE E RECURSO ADESIVO DO AUTOR-RECONVINDO – TROCA DE VEÍCULOS ENTRE AS PARTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS E DAS PRETENSÕES DO REQUERIDO-RECONVINTE – COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES QUE RESULTOU EM CONDENAÇÃO DO REQUERIDO-RECONVINTE A INDENIZAR O AUTOR-RECONVINDO EM R$5.799,67 – R. SENTENÇA CITRA PETITA, POIS DEIXOU DE CONSIDERAR VALOR INCONTROVERSO FAVORÁVEL AO REQUERIDO-RECONVINTE (R$9.360,00) – REFORMA DA R. SENTENÇA RECORRIDA QUANTO A ESTE PONTO, RESULTANDO EM SALDO FAVORÁVEL AO REQUERIDO-RECONVINTE – DEMAIS TESES RECURSAIS QUE FORAM CORRETAMENTE ANALISADAS PELO MM. MAGISTRADO A QUO, SENDO MANTIDOS SEUS FUNDAMENTOS COMO RAZÃO DE DECIDIR – ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – R. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR-RECONVINDO IMPROVIDO.
APELAÇÃO DO REQUERIDO-RECONVINTE PROVIDA EM PARTE.